Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721079-76.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DONIZETE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente o réu para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES